Tribunal: CARF
Processo: 11080.740794/2019-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740794/2019-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.426 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/04/2014
MULTA ISOLADA.
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, em caso de não homologação
de compensação, consoante decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal - STF em Tema de Repercussão Geral.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.425, de 26 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11080.740767/2019-67, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo de auto de infração para a cobrança de multa isolada,
adotando-se o relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740794/2019-30
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740794/2019-30

Trata-se de Notificação de Lançamento no NLMIC 6109/2019, lavrada contra o sujeito
passivo em epígrafe, relativa ao lançamento de multa isolada decorrente de não
homologação de compensações declaradas pelo sujeito passivo, constituindo crédito
tributário no valor de R$ 11.525,55 (onze mil, quinhentos e vinte e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos).
Assim consta da Notificação de Lançamento:

Impugnação
A contribuinte apresenta impugnação, com pedido de efeito suspensivo da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art.151, III, do Código Tributário Nacional, e art.
74, § 18, da Lei no 9.430/96.
Relata que a autuação decorre de despacho decisório ainda sem julgamento definitivo,
do pedido de compensação de valores devidos relativos a CSLL do quarto trimestre de
2010, no processo no 11080.906966/2015-11. Pontua que o processo em que se discute a
compensação ainda tramita na esfera administrativa da Receita Federal, sem julgamento
em segunda instância, e com exigibilidade suspensa. Alega que a aplicação de multa
pela não homologação de compensação ainda não julgada em definitivo fere totalmente
as disposições constitucionais e os princípios norteadores da administração pública.
...
Discorre acerca do processo em que se discute a não homologação da Declaração de
Compensação e sustenta que a multa foi aplicada em data para evitar a decadência total,
no final do ano de 2019.
Afirma que o auto de infração é nulo quanto ao aspecto formal e improcedente quanto
ao mérito. Aduz que os créditos existem, todas as operações efetuadas e os respectivos
documentos comprobatórios e lançamentos que a elas estão vinculados são idôneos e
legais.
Frisa que somente após o trânsito em julgado administrativo da Manifestação de
Inconformidade poderá se tornar exigível, quando deverão ser levados em consideração
julgados em ações que discutem a multa em si, que no momento atual forma
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740794/2019-30

jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da multa do art. 74, § 1o, da Lei no
9.430/96.
...
Defende que a multa no caso em pauta é simples punição pela petição. Discorre acerca
do direito de petição e acerca de preceitos e princípios constitucionais.
Argumenta que a legislação que institui o regime de compensação não pode estabelecer
condições e restrições que acabem inviabilizando ou inibindo a plena e integral
compensação. Cita jurisprudência.
Observa que há expressa previsão constitucional no sentido de que a administração
pública deve ser eficiente, bem como quanto à razoável duração dos de processos, tanto
judiciais quanto administrativos.
Transcreve o art. 2o, da Lei no 9.784/99, acerca dos princípios que devem nortear o
procedimento administrativo.
Salienta que a administração pública deve regular suas ações buscando a garantia da lei
e do devido processo legal.
...
Alega que além de ferir o direito constitucional de petição, a multa impugnada agride
também o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Defende que penalizar o contribuinte por simples requerimento de compensação não
homologada, uma vez que o débito anteriormente compensado deverá ser pago com
juros e multa no caso da não homologação definitiva já guarda em si reparação
adequada ao não pagamento na data prevista.
Quanto ao princípio da proporcionalidade, alega que a reparação já se encontra
insculpida na correção monetária do débito e a multa pelo pagamento fora do prazo.
Aduz que a multa foi aplicada para evitar discussão de prescrição ou decadência em
razão da demora do julgamento do processo vinculado de compensação.
Cita o art. 24 da Lei no 11.457/07 segundo o qual o prazo máximo para as decisões
administrativas em processos fiscais é de um ano.
...
Sobreveio julgamento, cuja ementa é colacionada abaixo:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 29/04/2014
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA. HIPÓTESE LEGAL.
A não homologação da compensação declarada enseja a aplicação da multa isolada
sobre o débito objeto dessa declaração nos termos da legislação de regência.
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740794/2019-30

Não cabe o reconhecimento de ilegalidades e/ou inconstitucionalidade no âmbito do
contencioso administrativo, vez que o julgador administrativo está vinculado à
aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
DIREITO DE PETIÇÃO. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à DRJ se manifestar acerca da alegação de que a multa isolada viola o
princípio constitucional do direito de petição, mas ao Poder Judiciário, pois este é órgão
competente para aferir a validade da norma posta pelo legislador ordinário em face de
Lei Complementar ou da Constituição Federal e, se for o caso, afastá-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, então, apresentou Recurso Voluntário, onde repisou os
argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de caso de multa isolada por compensação indevida, cujo
processo administrativo no 11080.904561/2015-39, originário de
PER/DCOMP. Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a
exigência de multa isolada regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei
n° 9.430/96, em razão de compensações não homologadas, analisadas no
âmbito do PAF n° 11080.904561/2015-39.
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no
736)
Atualmente, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no
736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o
julgamento de ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da
norma que previa a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o
valor do débito objeto de pedido de compensação não homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente
conhecida, e, nessa extensão, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído
pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740794/2019-30

arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da
Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que previam a aplicação da
aludida multa nos casos de compensação não homologada. No recurso
extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a
Administração e o Poder Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, aplica-se ao caso o art. 62, do, Anexo II, do RICARF -
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.740794/2019-30

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Original